Tribunal: TJES
Processo: 5000303-53.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000303-53.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO CAMPREGUER DE LIMA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, após analisar o conteúdo do ato judicial impugnado, voto no sentido de manter íntegra a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Marcelo Campreguer de Lima contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial em ação indenizatória por danos morais, em que contende com Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo.

Alega o autor que realizou negócios jurídicos tendo emitido 3 (três) cheques de valores distintos que ao serem apresentados ao banco recorrido foram devolvidos pelo motivo 35. Ocorre que a devolução seria indevida, uma vez que não houve comunicação do consumidor e havia dinheiro em conta para cobrir os valores, motivo pelo qual sofreu danos de natureza extrapatrimoniais.

Acrescenta, ainda, que após a devolução do primeiro cheque, compareceu ao banco para sanar o problema, mas mesmo assim, teve os próximos dois cheques devolvidos pelo mesmo motivo.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas do efetivo abalo moral sofrido pelo autor.

O recorrente pretende a reforma da decisão
a quo
, a fim de que seja provido o seu pedido inicial de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

I – Do mérito

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que o recorrido não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil.

Isso porque o autor, ora recorrente, comprovou nos autos que teve 3 (três) cheques devolvidos pelo motivo 35 em momentos distintos (ID 259813), alega ter comparecido a agência da recorrida para solucionar o problema e comprova que havia dinheiro em sua conta para compensar os títulos de crédito que constituem ordem de pagamento à vista (ID 259814).

Nesse sentido, o argumento sustentado pela recorrida de que agiu de forma precavida, até mesmo para a segurança do consumidor, não deve prosperar, na medida em que não comprova que o autor, ora recorrente, não havia condições de adimplir com as ordens de pagamento, devendo ser considerado para tal o período de extrato em que o cheque fora apresentado por tratar-se de ordem de pagamento à vista. Ademais, não faz prova no sentido contrário do afirmado à exordial quanto a presença do recorrente em uma de suas agências para solucionar o impasse, o que não justificaria a devolução dos últimos dois cheques.

Importante destacar que, apesar da demonstração de que o consumidor já emitiu o que chamamos de “cheque sem fundos”, a simples prática no passado não macula o consumidor de forma a legitimar devoluções de cheques por suspeita de fraude quando havia, de fato, saldo suficiente para efetuar os pagamentos.

Pelo exposto, entendo que a devolução dos cheques não encontra respaldo normativo, sendo seus motivos insuficientes para legitimar situação enfrentada pelo recorrente. Tenho, portanto, pela aplicação da Súmula 388 do STJ “A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral.”, ou seja, a devolução indevida de cheque, como no caso dos presentes autos, gera dano moral
in re ipsa
sendo desnecessária a comprovação da extensão do dano.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA Nº 388 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14º). II. Ação ajuizada pelo ora requerente, em que postula a reparação por danos morais (R$ 6.000,00) decorrentes da defeituosa prestação de serviço pela instituição financeira (devolução indevida de cártula de cheque - motivo 35; Id. 10117962 - p.3). III. As alegações recursais não comprometem a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (Id. 10117962- p.1/5). lV. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (não restou demonstrada a alegada rasura no preenchimento ou qualquer outra irregularidade apta a justificar a devolução do título de crédito), revela-se indevida a devolução da cártula pelo banco sacado. V. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral (Súmula nº 388, STJ). Na hipótese, trata-se de dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo dispensável a comprovação da extensão do dano aos direitos da personalidade. Precedentes: TJDFT, 3ª Turma Recursal, Acórdão: 1109881, DJE: 24.07.2018; 2ª Turma Recursal, Acórdão: 1149097, DJE: 13.02.2019. VI. Com relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (artigo 944 do CC). E não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei nº 9.099/95, artigo 55). (TJDF; RIn 0706182-77.2019.8.07.0016; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 27/08/2019; DJDFTE 02/09/2019; Pág. 445)

.......................................................................................................................................

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços bancários. Devolução de cheque pelo motivo 35 (fraude). Alegação de rasura e de erro no ano do preenchimento. Ausência de comprovação. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC) não demonstrados. Súmula nº 388 do STJ. Dano moral in re ipsa. Indenização e honorários arbitrados com observância aos critérios legais e requisitos de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença de improcedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1005242-27.2018.8.26.0604; Ac. 13124726; Sumaré; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 27/11/2019; DJESP 05/12/2019; Pág. 3742)

.......................................................................................................................................

DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. MOTIVO 35 (FRAUDE). DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PENALIZANTE DA INDENIZAÇÃO. 1. A devolução indevida de cártula de cheque pelo motivo 35 (fraude) configura dano in re ipsa, obrigando o praticante do ato ilícito a compensar a vítima. 2. O valor fixado à título de compensação por danos morais deve ser proporcional às funções compensatória e penalizante da indenização. 3. Recurso parcialmente provido. (TJDF; APL 2015.01.1.076267-5; Ac. 935354; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; DJDFTE 26/04/2016; Pág. 269)

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, tenho que esta deve proporcionar ao lesado, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

No caso em tela, o recorrente teve 3 (três) cheques devolvidos de maneira indevida pelo recorrido sob a alegação de possível fraude, o que, naturalmente lhe causou transtornos de ordem moral.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, o dano sofrido e os precedentes desta Turma Recursal, fixo o
quantum
indenizatório em R$3.000,00 (três mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

I
I
– Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
dou

parcial
p
rovimento
, para julgar parcialmente procedente o pedido contido na exordial para condenar o recorrido Banestes SA Banco do Estado do Espírito Santo a indenizar o recorrente Marcelo Campreguer de Lima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a devolução indevida dos cheques, a título de danos morais.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de janeiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.